Tribunal: STF
Processo: RE 91824
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - JUROS COMPENSATORIOS. NOS TERMOS DE
REITERADA E PACIFICA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, OS
JUROS COMPENSATORIOS EM DESAPROPRIAÇÃO DEVEM SER COMPUTADOS A BASE
DE 12% AO ANO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.